Tribunal: TJMT
Processo: 1036669-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036669-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - CPF: 348.392.298-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TORK TOOLS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 09.337.774/0001-87 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. LEGALIDADE DA MEDIDA. IRDR DE TEMA N. 2 DO TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, no qual se pretendia a liberação de mercadorias apreendidas mediante Termos de Apreensão e Depósito lavrados em razão da ausência de recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a liberação de mercadorias apreendidas em razão da ausência de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

Consoante entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

5.

A Súmula n. 323 do STF, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se aplica indistintamente aos casos em que a retenção decorre de irregularidades fiscais constatadas durante fiscalização de trânsito.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2019; TJMT, N.U 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TORK TOOLS COMERCIAL LTDA.
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1095936-55.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo
CHEFE DO POSTO FISCAL (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na liberação das mercadorias apreendidas mediante os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11913934, 11913938, 11914034, 11914118, 11914178, 11914216 e 11914238.

A parte agravante alega, em síntese, que a apreensão das mercadorias constitui medida ilegal e arbitrária, uma vez que “
o mero inadimplemento de tributo não é causa para estrangulamento das operações empresariais da pessoa jurídica, impedindo-a de exercer livremente sua atividade econômica
”, em nítida ofensa à súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, a tutela recursal para que seja determinada a liberação imediata das mercadorias apreendidas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 323463371).

Contrarrazões no Id. 337770353, em que requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 340895852).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tork Tools Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1095936-55.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo Chefe do Posto Fiscal (MT), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na liberação das mercadorias apreendidas mediante os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11913934, 11913938, 11914034, 11914118, 11914178, 11914216 e 11914238.

Na origem, a parte agravante impetrou o mandado de segurança n. 1095936-55.2025.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo Chefe do Posto Fiscal, em razão da apreensão de mercadorias pela ausência de recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), consoante Termos de Apreensão e Depósito lavrados em 21.9.2025.

O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que "
a apreensão da mercadoria da parte Impetrante foi
praticado
dentro da legalidade, posto que se enquadrava em uma das hipóteses previstas no mencionado IRDR, qual seja “ausência de recolhimento do tributo”, ou seja legitimando a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD combatido nos presentes autos.
”
(autos de origem, Id. 209156727)
.

Denota-se que as apreensões das mercadorias,
neste caso, não constituem um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim, interromper a infração de caráter permanente constatada na lavratura do TAD.

Ademais, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF na presente hipótese, tendo em vista que a aludida súmula prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão somente à cobrança de valores pretéritos, da qual deve se valer o ente público da execução fiscal.

Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que “
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
”. (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 10593, de 07/10/2019).

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal a respeito da legalidade da apreensão de mercadorias
nos caos
em que verificada a infração de caráter permanente, como se vê:

“
DIREITO TRIBUTÁRO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL EMITIDA MEDIANTE FALSA DECLARAÇÃO DE NÃO-
CONTRIBUINTE .

MERCADORIA DESACOMPANHADA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE. TEMA 2 DO TJMT. LEGALIDADE DA APREENSÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

1. Detectada irregularidade fiscal, consubstanciada na apresentação de nota fiscal com falsa declaração de não-contribuinte, operacionalizadora de aquisição de mercadoria desacompanhada de recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 2/TJMT.

Recurso não-provido. Sentença ratificada, em sede de Reexame
.” (TJ-MT, N.U 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado nos respectivos termos de apreensão e depósito, não constituindo, a princípio, ato ilícito por parte d
o
ente público fiscalizador.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026